Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-02.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-02.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REGIME SUPLEMENTAR. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE 20H PARA 40H. EFETIVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REQUISITOS TEMPORAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CASA NOVA, contra sentença que, em ação declaratória c/c cobrança e obrigação de fazer, reconheceu o direito de servidor público municipal à efetivação da jornada de 40 horas semanais, determinando o restabelecimento da carga horária e pagamento de diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal preencheu os requisitos legais previstos no art. 28, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 178/2012 para a efetivação da jornada de trabalho de 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal n.º 178/2012 condiciona a efetivação da jornada de 40 horas ao exercício da carga horária ampliada por 5 anos ininterruptos ou 10 anos alternados.

4. A comprovação do requisito temporal é objetiva e exige o efetivo exercício da jornada ampliada nos termos estritos da norma.

5. A análise das provas demonstra a existência de interrupções no exercício da carga horária de 40 horas, o que impede o cômputo do período de forma contínua.

6. A legislação não admite interpretação ampliativa para considerar períodos inferiores a 12 meses como ano completo, conforme definição legal.

7. A ausência de preenchimento dos requisitos legais inviabiliza a efetivação da jornada ampliada e o reconhecimento de diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetivação da jornada de 40 horas semanais prevista no art. 28, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 178/2012 exige o exercício da carga horária ampliada por 5 anos ininterruptos ou 10 anos alternados.

2. A existência de interrupções no exercício da jornada impede o cômputo do tempo necessário à estabilização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n.º 178/2012, art. 28, parágrafo único; Lei n.º 810/49, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000484-77.2015.8.05.0052, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 20.02.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000089-51.2016.8.05.0052, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 31.10.2024; TJBA, APL nº 0001753-30.2014.8.05.0052, Rel. Des. Rolemberg José Arajo Costa, j. 17.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000672-02.2017.8.05.0052,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CASA NOVA
e como apelado
JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator